Tribunal: TJDFT
Processo: 0700251-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que a ação de oposição que flui nestes autos fora resolvida em conjunto com a ação principal, qual seja, a ação de imissão na posse manejada por Izildete Leite de Sousa Araujo, que aqui figura como oposta, em desfavor de Alexandre Borges, cujo objeto é uma gleba de terras rurais localizada às margens da Rodovia BR 070, Km 06, com área de 25ha, no Núcleo Rural Córrego dos Currais, a qual transita no bojo do processo no 0708132-47.2021.8.07.00181. Nestes autos, diante do acolhimento da oposição e reconhecimento do domínio da empresa estatal opoente sobre o bem disputado na lide principal, assegurando-se-lhe a posse do imóvel, sobrevieram apelos tanto dela como dos opostos. Lado outro, ante a rejeição do pedido formulado na ação principal, a autora, que aqui figura como oposta, também apelara. Os recursos aviados numa e noutra ação devem, portanto, ser resolvidos em conjunto. Entrementes, conquanto regularmente processados os apelos interpostos nestes autos, a ação principal encontra-se ainda no juízo de origem, de sorte que os autos pertinentes ainda não ascenderam a este Tribunal. Diante desses fatos, de forma a ser restabelecida a ordem processual, suspendo o trânsito processual e o exame dos apelos aviados nestes autos até o devido processamento do recurso interposto na ação principal e seu encaminhamento a este órgão recursal, porquanto os recursos aviados numa e noutra ação deverão ser resolvidos conjuntamente. Ressalvo que deverão os autos nos quais fluem as ações vir conclusos em conjunto. I. Brasília-DF, 13 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Sentença ID 62777638.